Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-30.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Embora a jurisprudência da Corte Superior não admita a pronúncia com base apenas em testemunhas indiretas (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017 e AgRg no AREsp 1628052/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020), a hipótese em tela revela-se distinta, pois, além da confissão judicial de um dos recorrentes, harmônica às confissões extrajudiciais de outros dois acusados, a testemunha sigilosa viu o corpo da vítima caído ao chão, agonizando, na presença dos acusados e descreveu seus envolvimentos no crime, em sintonia com as confissões fornecidas na Delegacia, o que configura indícios suficientes de autoria a amparar a decisão de pronúncia.
4. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras do motivo torpe e emprego de meio cruel, cujas comprovações exigem uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
5. Inviável a concessão da liberdade provisória se, além da gravidade concreta do crime perpetrado, a prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos supostos autores, revelada pelo “modus operandi” adotado.
6. Recursos desprovidos.